Tribunal: TJDFT
Processo: 0732802-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÁ GESTÃO. INOCORRÊNCIA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DESIGNADOS PELO CONSELHO DIRETOR. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO DO PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NÃO CABIMENTO. ATOS ILÍCITOS NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular.
2. Nas demandas em que se discute a alegada má gestão de contas vinculadas ao PASEP, é plenamente possível que o autor apresente provas documentais com indicação objetiva dos supostos desfalques e equívocos na conversão de valores, observando-se estritamente, em sua atualização e no acréscimo dos juros, os parâmetros indicados na legislação de regência e pelo Conselho Diretor do Fundo, sendo, assim, desnecessária que seja realizada prova pericial para demonstrar o fato constitutivo do direito vindicado. Suficiente da prova documental reconhecida.
3. Caso concreto em que o recorrente apresentou cálculos substituindo os índices legais pelos expurgos inflacionários decorrentes da mudança de planos econômicos nos anos de 1987,1988, 1989, 1990 e 1991 (Planos Bresser, Verão e Collor), claramente não adotando os parâmetros recomendados de correção monetária e periodicidade considerada para cômputo da taxa de juros. Ao contrário, utiliza parâmetros mais favoráveis ao titular da conta PASEP, mas não faz qualquer menção quanto a terem sido observados em sua elaboração os imprescindíveis parâmetros estabelecidos na Lei Complementar 26/1975 e na Lei 9.365/96.
4. Não demonstrando a parte autora a alegada prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil, como agente pagador exclusivo do PASEP, por equivocada atualização dos valores nela depositados, e tampouco demonstrando o acerto da conta que apresentou, a qual, para o cálculo do valor devido, observa índices mais favoráveis aos interesses patrimoniais do correntista em detrimento dos previstos pelas normas de regência, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva. Ônus probatório não atendido pela parte autora.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.